Tribunal: TJDFT
Processo: 0725262-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Arrematação de imóvel. Responsabilidade tributária.
O arrematante de imóvel em hasta pública não responde pelos respectivos débitos tributários anteriores, pois se sub-rogam no preço da arrematação, consoante o CTN 130, § único.